Tribunal: TCU
Processo: 018.842/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16557/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em levantar o sobrestamento destes autos, determinado pelo Acórdão 10473/2016-TCU-Segunda Câmara , e julgar regulares as contas dos Srs. Joseilton Gonçalves dos Santos (CPF XXX.598.984-XX) e Carlos Eduardo Gabas (CPF XXX.194.598-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica (peça 59), ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 018.842/2014-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Carlos Eduardo Gabas (XXX.194.598-XX); Elisete Berchiol da Silva Iwai (XXX.667.238-XX); Jesiel Soares da Silva (XXX.049.291-XX); Joseilton Goncalves dos Santos (XXX.598.984-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Previdencia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao Ministério da Economia; 1.7.2. Encerrar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.